Tribunal: TJSP
Processo: 2043178-38.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.

Recurso da parte autora que objetiva a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito a dobra acionária - Recurso provido.

Recurso da ré que pretende a reforma da decisão quanto à

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.

Recurso da parte autora que objetiva a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito a dobra acionária - Recurso provido.

Recurso da ré que pretende a reforma da decisão quanto à possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros e critérios de cálculo dos valores a serem pagos – Recurso parcialmente provido para que os eventos societários ocorridos sejam levados em consideração para o cálculo das ações.